Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0001042-17.2016.8.07.0014, movida em desfavor de ANA CAROLINA BOUERI MIRANDA, rejeitou os embargos de declaração e manteve a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano (ID 45672657). Em suas razões recursais (ID 13672018), narra tratar-se na origem de execução de título extrajudicial em razão de inadimplência do Contrato de Mútuo. Afirma ter envidado esforços na busca de bens da executada, via pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Alega ter sido prematura a decisão do juízo a quo em suspender a execução, pois ainda existem medidas constritivas típicas e atípicas a serem realizadas, como pesquisas ERIDF e na Junta Comercial do DF, intimação da executada para indicar bens passíveis de penhoras, reiteração das anteriormente tomadas, pesquisa de bens e inclusão de indisponibilidade no sistema CNIB e pedido de suspensão da CNH. Sustenta que, com base nos princípios da cooperação e da efetividade da execução, é crucial manter-se em curso a presente execução. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a ordem de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo devidamente efetivado (ID 13672023). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, ante a ausência de indicação pela parte credora de bens penhoráveis pertencentes à agravada. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesta etapa do procedimento relativo ao agravo de instrumento, cabe ao Relator a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em uma análise preliminar da controvérsia, constato a inexistência dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar. Analisando os autos de origem, verifica-se que a execução tramita desde 2016, sem que tenha a agravante obtido êxito em efetivar a citação da devedora, bem como indicar bens passíveis de penhora. Assim, após o deferimento infrutífero de pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, o juízo a quo, em 11/02/2019, determinou a indicação de bens penhoráveis, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do feito. Sobrevindo a oposição de embargos de declaração requerendo o lançamento do nome da executada nos cadastros de inadimplentes por intermédio do convênio SERASAJUD, o juiz de origem acolheu o pedido e determinou a suspensão do feito, conforme dito anteriormente. Logo, em análise perfunctória, verifica-se a ausência de plausibilidade do direito, em razão de ter o juízo de origem agido nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Nesse sentido o entendimento desta Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. PESQUISAS NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme reza o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. Na hipótese, insurge-se o agravante contra decisão do Juízo de origem que, a seu pedido, arquivou o processo de execução, nos termos do dispositivo mencionado, mas condicionou a reiteração de eventual consulta aos sistemas informatizados do BacenJud, InfoJud e RenaJud à demonstração da modificação da situação econômica do devedor. 3. Assim, revela-se escorreita a decisão agravada, porquanto o Juiz,quando zela pela eficiência na prestação jurisdicional, atende aos comandos de tempestividade, correção, adequação e efetividade, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC. 4. Sobreleva notar, por fim, que, em rigor, o ora recorrente não postulou ao Juízo de origem desarquivamento dos autos ou consulta aos sistemas BacenJud, InfoJud ou RenaJud, de modo que sua pretensão não possui natureza concreta e, consequentemente, não impõe a concessão da tutela judicial vindicada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1221625, 07164001820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Ademais, não está caracterizado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois, na decisão fustigada, houve a consignação de que o prazo de prescrição intercorrente apenas começará a fluir após decorrida a suspensão de 01 (um) ano. Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a providencia liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator